Tribunal: TJPA
Processo: 0134749-35.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0134749-35.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANIBAL FERNANDES QUINTELLA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONTRATO TEMPORÁRIO RECONHECIDO POR ESTA CORTE EM MANDADO DE SEGURANÇA. SIMPLES COBRANÇA DAS PARCELAS PRETÉRITAS AO MANDAMUS, LIMITADA AOS CINCO ANOS IMEDIATAMENTE ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO DIREITO RECONHECIDO SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia trata possibilidade do tempo de serviço decorrente de contrato temporário poder ser contabilizado para pagamento de ATS ao servidor público efetivo do Estado do Pará. A questão não é nova, o art. 70, §1º da Lei n. 5.810/94 é interpretado nesta Corte no sentido de que é garantido ao servidor contabilizar seu tempo de serviço, independentemente da forma de admissão ou pagamento (4755018, 4755018, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-15, Publicado em 2021-03-29).

2. A presente ação de cobrança tem por objeto direito reconhecido e garantido pelo Acórdão 129.339, publicado em 12/02/2014, de relatoria do Exmo. Des. Leonardo Noronha Tavares.

3. Descabe rediscutir o direito, tal como deseja o Estado do Pará, pois tal análise violaria a coisa julgada. Não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas sim de preclusão material. Neste sentido há precedentes do STJ (REsp. 1.669.480/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2017).

4. Reconhecido o direito ao adicional de tempo de serviço, deve a parcela incidir mês a mês no contracheque do servidor, portanto, as parcelas perseguidas nesta ação de cobrança se renovam mês a mês, ou seja, trata-se de parcela de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito, como bem estabelecido na Sentença de Piso.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0134749-35.2015.8.14.0301
.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: ANTONIO CARLOS BERNARDES FILHO.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 5147059 E 5319263.

AGRAVADO: ANIBAL FERNANDES QUINTELLA JUNIOR.

ADVOGADO: FRANCINALDO OLIVEIRA – OAB/PA 10.758.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ESTADO DO PARÁ
em face da Decisão Monocrática de id.
5147059 E 5319263
, que conheceu e negou provimento ao recurso, para manter a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos de ação de cobrança, que a julgou procedente, condenando o apelante a pagar os valores retroativos relativos às parcelas vencidas e não pagas, respeitado o lustro prescricional (limite de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação), devendo ser tais valores acrescidos de correção monetária e juros de mora, estes a partir da citação (art. 405, Código Civil), nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do "momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas" (STJ - AgRg no REsp. n. 469.623 - MS); e, a partir de 20.09.2017, correção monetária pelo IPCAE (STF - RE n9 870.947/SE). Honorários fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões, alega que merece reforma o julgado, posto que: a) há nulidade da decisão por ausência de prestação jurisdicional de forma plena, ocorrendo omissão acerca dos argumentos apontados pelo Estado do Pará em suas razões aos Embargos de Declaração; b) que a decisão de origem deveria se manifestar explicitamente acerca da (im)possibilidade de contrato temporário nulo produzir os efeitos pleiteados na presente ação (averbação de tempo de serviço temporário), na esteira da jurisprudência do C. STF, inclusive em sede de repercussão geral; c) não houve análise acerca da impossibilidade de contrato temporário nulo produzir efeitos, conforme entendimento do C. STF, capaz de ensejar na total improcedência da ação, que mesmo que não tivesse sido suscitada explicitamente em defesa, ensejaria abordagem por ser matéria essencial e de ordem pública mesma; d) prejudicial de mérito de prescrição quinquenal do fundo de direito, pois se o suposto ato comissivo da Administração Pública e de natureza única ocorreu em 2009 (não averbação de tempo de serviço temporário para fins ATS no percentual que a autora entendia como correto) conforme incontroverso nos autos e narrado na exordial e o recorrido ingressou com a ação apenas em 2015 (portanto, mais de 07 anos depois do marco temporal), não há qualquer possibilidade de se considerar tais pedidos, porquanto em sede de ação contra a Administração dispõe o servidor e/ou administrado do prazo quinquenal para fazê-lo sob pena da perda do direito de ação, conforme preleciona do art. 1º do Decreto 20.910/32 e ratificado pelo Regime Jurídico Único Estadual.

O agravado apresentou contrarrazões em id. 5986402, pugnando pela manutenção do julgado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos requisitos de admissibilidade.

A Decisão Monocrática assim abordou a questão:

“(...)

Cinge-se o presente feito acerca da possibilidade do tempo de serviço decorrente de contrato temporário poder ser contabilizado para pagamento de ATS ao servidor público efetivo do Estado do Pará.

A questão não é nova, o art. 70, §1º da Lei n. 5.810/94 é interpretado nesta Corte no sentido de que é garantido ao servidor contabilizar seu tempo de serviço, independentemente da forma de admissão ou pagamento. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade;

II - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes;

III – Na espécie, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço;

IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(4755018, 4755018, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-15, Publicado em 2021-03-29)

Aliás, cumpre esclarecer que o presente recurso não questiona o período cobrado pelo apelante, nem mesmo informa que prestou serviço temporário à FUNCAP, apenas debate a existência do direito perseguido.

Ocorre que o direito do apelado já foi devidamente debatido e reconhecido nos autos de Mandado de Segurança n. 2014.04481974-85, publicado em 12/02/2014 (id. 4592996, páginas 3 a 10), cujo Acórdão de relatoria do Exmo Sr. Des. Leonardo Noronha Tavares, assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO À PERIODO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94, garante a contagem do tempo de serviço independente da forma de admissão.

2- O serviço prestado a título temporário, à administração pública, constitui-se serviço público para fins de tempo de serviço, garantindo-se desta forma todas suas vantagens decorrentes.

3- À unanimidade Segurança concedida para determinar que autoridades coatoras averbem o tempo de serviço prestado pelo impetrante a título temporário. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.

(2014.04481974-85, 129.339, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2014-01-31, Publicado em 2014-02-12)

Friso que o mandamus transitou em julgado em 07/08/2014, conforme Certidão de id. 4592996, p. 30. Assim, tornando-se coisa julgada que deve ser devidamente respeitada na ação de cobrança. Neste sentido é a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. LEI ESTADUAL 15.115/2005. RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF.

1. Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada.

2. Ademais, analisar a pretensão recursal demanda interpretação de legislação local - Lei Estadual 15.115/2005 -, o que é defeso pela Súmula 280 do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".

2. Recurso Especial não provido.

(REsp 1721053/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada (REsp. 1.669.480/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2017).

2. Agravo Interno do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL desprovido.

(AgInt no AREsp 380.599/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO WRIT. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.

1. Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada.

2. Recurso Especial provido.

(REsp 1669480/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017)”

Portanto, a alegação do nobre Procurador do Estado no sentido de que haveria “nulidade da decisão por ausência de prestação jurisdicional de forma plena, ocorrendo omissão acerca dos argumentos apontados pelo Estado do Pará em suas razões aos Embargos de Declaração” não merece proceder, posto que as matérias indicadas como não enfrentadas, identificadas como a “(im)possibilidade de contrato temporário nulo produzir os efeitos pleiteados na presente ação (averbação de tempo de serviço temporário), na esteira da jurisprudência do C. STF, inclusive em sede de repercussão geral e de que não houve análise acerca da impossibilidade de contrato temporário nulo produzir efeitos, conforme entendimento do C. STF, capaz de ensejar na total improcedência da ação, que mesmo que não tivesse sido suscitada explicitamente em defesa, ensejaria abordagem por ser matéria essencial e de ordem pública mesma”, foram devidamente debatidas e julgadas por esta Corte no Mandado de Segurança n. 2014.04481974-85, que transitou em julgado. Portanto, não há negativa de prestação jurisdicional, mas sim há preclusão da matéria alegada, não cabendo rediscutir a coisa julgada. Se o Estado está irresignado, que utilize a via adequada.

Finalmente, quanto à alegação de que o “ato comissivo da Administração Pública e de natureza única ocorreu em 2009 (não averbação de tempo de serviço temporário para fins ATS no percentual que a autora entendia como correto) conforme incontroverso nos autos e narrado na exordial e o recorrido ingressou com a ação apenas em 2015 (portanto, mais de
07 anos
depois do marco temporal), não há qualquer possibilidade de se considerar tais pedidos, porquanto em sede de ação contra a Administração dispõe o servidor e/ou administrado do prazo quinquenal para fazê-lo sob pena da perda do direito de ação, conforme preleciona do art. 1º do Decreto 20.910/32 e ratificado pelo Regime Jurídico Único Estadual”.

Entendo que reconhecido o direito ao adicional de tempo de serviço, deve a parcela incidir mês a mês no contracheque do servidor, portanto, as parcelas perseguidas nesta ação de cobrança se renovam mês a mês, ou seja, trata-se de parcela de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito, como bem estabelecido na Sentença de Piso.

Isto ocorre porque é único de efeitos concretos e permanentes quando se refere ao
“(...) ato administrativo que suprime vantagem pecuniária a qual era paga a servidor público, devendo este ser o termo inicial para a contagem do prazo decadencial de 120 dias previsto para a impetração do mandado de segurança” (AgRg no REsp 1.007.777/AM, Rel. Ministra JANE SILVA – DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG, SEXTA TURMA, julgado em 6/3/2008, DJe 24/3/2008).
Nestes casos não há, na verdade, pagamento a menor de vantagem, mas sim supressão, ocorrendo em conseqüência a decadência do fundo de direito, do ato comissivo único e de efeitos permanentes que, assim, não se renova mês a mês. Exemplo clássico desta hipótese se refere aos atos de aposentadoria, quando ali são expostas todas as vantagens que irão integrar a remuneração do inativo.

Por outro lado, há a prestação de trato sucessivo quando o ato ilegal se dá por omissão de uma vantagem devida, se restringe
“(...) às hipóteses em que se repute como ilegal a omissão da autoridade coatora”
(EREsp 967961/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 23/09/2009)
.
Se aplica ao não pagamento de vantagens a servidores na ativa, cuja omissão da administração deixou de pagar um direito garantido, como no caso do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, caso dos autos.

Assim, não foram apresentados pelo agravante elementos capazes de modificar meu posicionamento anterior, de modo que apresento em mesa a decisão objurgada, mantendo-a integralmente, por seus próprios fundamentos.

Deste modo, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 08/09/2021